Tribunal: TJMT
Processo: 1009612-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009612-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Correção Monetária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS - CPF: 551.630.761-91 (AGRAVADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA – ACORDO REALIZADO – DESCUMPRIMENTO – MULTA IMPOSTA – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DOS APONTAMENTOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES E/OU ILEGALIDADES EM RAZÃO DO TÍTULO EXECUTADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em sede de cumprimento de sentença, deve ser mantida a decisão que não acolhe a impugnação, eis que o objeto executado retrata descumprimento de decisão judicial decorrente de acordo realizado entre as partes, sendo que a multa aplicada encontra-se em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não se sustentando, portanto, a tese de abusividade e/ou ilegalidade, e, por consequência, mostra-se inviável a discussão acerca da matéria transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
BANCO PAN S/A
, em face de decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos de Ação de Busca e Apreensão, cujo Cumprimento de Sentença no 1000571- 09.2016.8.11.0002, foi promovido por
MARCOS WENDER MAGALHÃES PAES DE BARROS
, deixou de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou à devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o cumprimento da obrigação referente a multa no valor de R$ 39.550,00, bem como o saldo residual da dívida principal no valor de R$ 453,89, devendo esta última sofrer a incidência de juros e correção monetária desde o pedido de cumprimento de sentença.

Em síntese, o Agravante, após comprovar o cabimento, a tempestividade e o pagamento de preparo, alega que “(...) Apresentou o agravado pedido de cumprimento de sentença (ID 16281057) referente à condenação em MULTA DIARIA, no absurdo valor de R$ 395.000,00, restituição do equivalente ao valor do BEM pela tabela FIPE no valor de R$ 17.965,00 (dezessete mil, novecentos e sessenta e cinco reais) e honorários advocatícios no valor de R$ 4.471,46 (quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos). Contra a execução apresentada pelo agravado seguiu o agravante com Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 25690004), demonstrando dentre outros a inexigibilidade do título executivo referente a multa diária, tendo em vista que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação em confronto com a súmula 410/STJ, bem como pelo fato de que o veículo já havia sido vendido em 15/12/2016, razão pela qual seria impossível proceder a restituição do veículo. Ao final dos trâmites processuais, sobreveio a R. decisão agravada (ID 58490951) que deixou de acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante (...)”.

Defende a reforma da decisão, defendendo que a intimação pessoal do devedor para aplicação da multa por descumprimento da medida se mostra desnecessária, bastando a mera intimação do advogado da parte para a sua aplicação.

Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, ante o perigo de dano – lesão grave e de difícil reparação, mencionando que a execução é nula/indevida, pois não houve incidência ada multa diária, sendo desprovida, assim, de legalidade.

Menciona que os valores em discussão afrontam o ordenamento jurídico, eis que apesar de demonstrada a nulidade processual decorrente da ausência da intimação pessoal do Agravante para cumprimento da obrigação de fazer (Súmula n. 410 STJ), o Juízo singular deixou de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, limitando as astreintes ao patamar de R$ 39.550,00 com a consequente determinação de continuidade do processo de execução, que poderá resultar na liberação ao agravado da mencionada quantia, caso não seja concedido o efeito suspensivo.

Afirma que a decisão agravada é inapropriada, pois a decisão que determina a aplicação de multa para cumprimento de obrigação de fazer pode ser reanalisada em qualquer tempo, não estando, portanto, sujeita à preclusão (não faz coisa julgada).

Argumenta pela inexigibilidade das astreintes ante a possibilidade aplicação da Súmula n. 410/STJ, após o advento do CPC/2015; e, também, a impossibilidade de aplicação de multa diária em obrigação de pagar.

Prequestiona toda a matéria ventilada para fins de apresentação de recursos aos Tribunais Superiores, especificamente ao artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal Brasileira de 1988. - Súmula 410 do STJ; - o artigo 280 do CPC; - artigo 281 do CPC; - artigo 283 do CPC; - ao artigo 300 do CPC; - artigo 537, §1o, I do CPC; - artigo 783 do CPC; - artigo 803, I do CPC.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo, a fim de proibir o levantamento dos valores, até o trânsito em julgado deste agravo, ante ao perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação.

No mérito, defendendo a impropriedade da decisão agravada, proferida em desacordo com a legislação pátria e jurisprudência vigente, a qual trará enormes e injustificados prejuízos ao agravante caso seja mantida tal como proferida em Primeiro Grau de Jurisdição, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade da execução de multa diária diante da ausência de intimação pessoal do agravante para cumprimento de obrigação de fazer, em total confronto com a súmula 410/STJ, bem como por se tratar de uma obrigação impossível onde não há que se falar em imposição de astreintes para obrigação de pagar.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, cujo
Cumprimento de Sentença no 1000571- 09.2016.8.11.0002
, foi promovido por
MARCOS WENDER MAGALHÃES PAES DE BARROS
, deixou de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou à devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o cumprimento da obrigação referente a multa no valor de R$ 39.550,00, bem como o saldo residual da dívida principal no valor de R$ 453,89, devendo esta última sofrer a incidência de juros e correção monetária desde o pedido de cumprimento de sentença.

Não há qualquer reprimenda a ser feita na decisão, ante à perfeita viabilidade da aplicação da multa por descumprimento de ordem judicial, ademais quando ela aponta limites considerados plausíveis.

Com tais apontamentos, repiso o entendimento exposto quando da análise do pleito liminar, no sentido de que deve prevalecer a decisão agravada, pois diante do j
ulgamento da Apelação Cível n. 1000571-09.2016.8.11.0002, houve o inadimplemento inicial que deu ensejo à busca e apreensão, mas posteriormente ocorreu a composição entre as partes, cabendo, assim, a imposição de multa (astreintes), a fim de que fosse respeitada a decisão judicial; notadamente porque, ante ao adimplemento, não pode ficar a parte adimplente ao bel prazer da instituição financeira, sem a restituição do veículo; ou sem a contrapartida financeira, destacando-se que, apesar da questão atinente às astreintes não precluir, não se pode, em sede de cumprimento de sentença, impugnar matéria transitada em julgado, cabendo apenas a fiscalização acerca do cumprimento “ipsis literis” da decisão que transitou.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”, já me posicionei anteriormente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DESCUMPRIDO – INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR APRESENTADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO QUE FOI PACTUADO (TÍTULO JUDICIAL) – JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – IMPOSIÇÃO LEGAL – MULTA MORATÓRIA – EXTIRPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – APLICAÇÃO DA TAXA CID – ABUSIVIDADE – ÍNDICE SUBSTITUIDO PELO INPC - CAPTALIZAÇÃO MENSAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PACTUADOS – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença homologatória da transação constitui título executivo judicial; assim, eventual descumprimento do acordo, na ação monitória, cabe a parte interessada postular o cumprimento da sentença do título judicial.

“3. Independentemente de pactuação entre as partes contratantes, os juros moratórios, por expressa imposição legal, são devidos em caso de retardamento na restituição do capital emprestado, decorrendo sua exigibilidade, atualmente, da norma prevista no art. 406 do Código Civil.” (...) 6. A multa moratória, espécie de cláusula penal (ou pena convencional), é estipulada contra aquele que retarda o cumprimento do ato ou fato a que se obrigou, dependendo sua exigibilidade, portanto, de prévia convenção contratual. ” (STJ - REsp: 1431572 SC 2014/0015044-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2016)

“Diante de tais premissas, é de se reconhecer que a taxa CDI não se destina à recomposição da moeda, mas à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida. ”. (AREsp: 1751196 PR 2020/0220294-3, (Data de Publicação: DJ 01/12/2020) (N.U 1004020-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Desse modo, considero legal a decisão combatida, e, por consequência, insubsistente o pedido formulado no agravo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022